Tribunal: TJDFT
Processo: 0745427-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Hospital Conveniado. Responsabilidade Solidária. Contradição. Obscuridade. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradição e obscuridade no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou obscuridade quanto à imposição de obrigação solidária de autorização e custeio de procedimento médico ao hospital conveniado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material.
4. O acórdão embargado é claro e coerente ao reconhecer a responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e hospital conveniado, em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. A alegação de obrigação logicamente impossível não configura contradição ou obscuridade, mas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.